Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-58.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001755-58.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[Município de Guarantã do Norte (APELANTE), Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), CARLA CAROLINE SCHIO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 09.595.867/0001-01 (APELADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MANOBRA IMPRUDENTE DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de reparação de danos materiais proposta por empresa de transportes em razão de acidente de trânsito causado por veículo oficial do Município. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento de R$ 25.500,00 a título de danos materiais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) examinar a responsabilidade do Município pelo acidente; (iii) avaliar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (iv) confirmar a correção do valor fixado a título de danos materiais.

III. Razões de decidir
3. Sentença suficientemente fundamentada, com enfrentamento das principais teses da defesa.
4. Responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988.
5. Provas nos autos indicam que a manobra imprudente do servidor municipal foi a causa direta do acidente, não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
6. Correta a fixação da indenização com base no menor dos três orçamentos apresentados.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao Município por acidente de trânsito causado por veículo oficial conduzido por servidor público. 2. Inexistindo prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve o ente público ser responsabilizado integralmente pelos danos causados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 945; CPC, arts. 373, II, e 489, §1o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.818.553/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16.12.2019; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANT DO NORTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos materiais c/c lucros cessantes proposta por CARLA CAROLINE SCHIO TRANSPORTES EIRELI, condenando o município ao pagamento de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Inconformado, o município interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC, por não ter enfrentado adequadamente a tese de culpa exclusiva da vítima e a análise da dinâmica do acidente. No mérito, reiterou a tese de culpa exclusiva da vítima, argumentando que o vídeo juntado aos autos demonstraria que o caminhão da autora invadiu a pista contrária para desviar de buracos, colidindo com o veículo municipal que já finalizava seu ingresso na BR-163. Sustentou ainda a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em acidentes de trânsito, defendendo a aplicação da responsabilidade subjetiva. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da culpa concorrente.

Em contrarrazões, a autora/apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que o juízo de primeiro grau analisou adequadamente todas as provas dos autos, incluindo o boletim de ocorrência, fotos, vídeo e depoimento do informante, concluindo corretamente pela responsabilidade do município.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por entender que a matéria não envolve interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora narrou ser proprietária de um caminhão TRAC TRATOR marca Volvo/FH 500 6X4T, fabricação 2013, modelo 2014, placas AXP-8534, com o qual obtém o sustento de sua família. Relatou que no dia 07/05/2021, seu marido, Vagner Augusto Novak, conduzia o veículo na BR-163 quando um funcionário do município, conduzindo uma caminhonete da Prefeitura, saindo de uma estrada de chão em direção à Linha 45, adentrou a rodovia sem os devidos cuidados, colidindo com seu caminhão e causando danos materiais. Pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 26.944,60 e lucros cessantes no valor de R$ 34.632,09.

O município réu, em contestação, alegou que a culpa pelo acidente seria exclusivamente da autora, argumentando que o caminhão teria invadido a pista contrária para desviar de buracos na rodovia, vindo a colidir com o veículo municipal que já estava finalizando seu ingresso na BR-163. Sustentou que as marcas de frenagem e o ponto de impacto, visíveis no vídeo juntado aos autos, comprovariam sua tese.

Após regular instrução, com a oitiva do informante Vagner Augusto Novak, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 25.500,00, correspondente ao orçamento de menor valor apresentado pela autora, e rejeitando o pedido de lucros cessantes por ausência de prova.

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo a quo não enfrentou adequadamente a tese de culpa exclusiva da vítima e não analisou corretamente a dinâmica do acidente, violando o disposto no art. 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, verifico que a preliminar não merece acolhimento. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, tendo o magistrado de primeiro grau analisado as provas produzidas e enfrentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O juízo sentenciante expressamente consignou que "o conjunto probatório comprova que a manobra imprudente do servidor municipal foi a causa direta do acidente. O caminhão da autora estava em deslocamento regular em via preferencial. A conduta do agente público violou as regras de trânsito e configurou ato administrativo danoso". Ademais, afirmou que "o Município embora tenha impugnado os pedidos não produziu qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não demonstrou culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior".

Observa-se, portanto, que o magistrado enfrentou a tese de culpa exclusiva da vítima, rejeitando-a por entender que o município não produziu provas suficientes para demonstrá-la. O fato de a sentença não ter detalhado minuciosamente cada argumento trazido pelo réu não configura ausência de fundamentação, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Do mérito

No mérito, a controvérsia central reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 07/05/2021, envolvendo o caminhão da autora/apelada e uma caminhonete pertencente ao município/apelante, conduzida por servidor público.

Da responsabilidade civil do ente público em acidentes de trânsito

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do apelante quanto à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em acidentes de trânsito envolvendo veículos da Administração Pública.

A responsabilidade civil do Estado está prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, que estabelece: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

O dispositivo constitucional consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, baseada no risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública responde pelos danos causados por seus agentes independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público.

Contrariamente ao que sustenta o apelante, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a responsabilidade objetiva do Estado também se aplica aos acidentes de trânsito causados por veículos oficiais. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO E O DANO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, com base no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa. (AgInt no REsp 1.818.553/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019).

Portanto, correta a aplicação da responsabilidade objetiva pelo juízo a quo, cabendo ao município, para se eximir do dever de indenizar, comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Da dinâmica do acidente e da alegação de culpa exclusiva da vítima

O apelante sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, argumentando que o caminhão da autora teria invadido a pista contrária para desviar de buracos na rodovia, vindo a colidir com o veículo municipal que já estava finalizando seu ingresso na BR-163. Alega que as marcas de frenagem e o ponto de impacto, visíveis no vídeo juntado aos autos, comprovariam sua tese.

Contudo, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que a dinâmica do acidente foi adequadamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, não havendo elementos suficientes para afastar a responsabilidade do município.

O boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, descreve que "Na data de 07/05/2021, senhor Ladislau saiu do acostamento cruzando a pista sentido a linha 45, aonde estava indo trabalhar, por estar numa curva e sem visão acabou atingindo a carreta que trafegava na BR sentido ao Pará, a carreta que freou mas mesmo assim não conseguiu evitar a colisão por estar seguindo o fluxo normalmente da BR, atingindo a caminhonete do lado do motorista".

As fotografias e o vídeo juntados aos autos corroboram essa versão, demonstrando que o caminhão da autora tentou frear para evitar a colisão, o que é evidenciado pelas marcas de frenagem na pista. Diferentemente do que alega o apelante, não há elementos conclusivos que demonstrem que o caminhão teria invadido a pista contrária. As marcas de frenagem, por si só, não são suficientes para comprovar tal alegação, especialmente considerando que o caminhão, por suas dimensões e peso, naturalmente necessita de maior distância para frear completamente.

Ademais, o depoimento do informante Vagner Augusto Novak, ouvido em juízo, confirma que ele trafegava normalmente pela rodovia com o caminhão carregado quando a caminhonete do município cruzou a via repentinamente. Declarou que tentou frear, mas não conseguiu evitar o impacto, e confirmou a inexistência de visibilidade adequada no local do cruzamento.

Importante destacar que, conforme o art. 29, III, "a", do Código de Trânsito Brasileiro, quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem aquele que estiver circulando pela rodovia, quando apenas um dos fluxos for proveniente de rodovia. No caso em análise, o caminhão da autora trafegava pela BR-163, tendo, portanto, preferência de passagem em relação ao veículo do município que saía de uma estrada vicinal.

O apelante não produziu prova robusta capaz de demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos, entre a autora e outro servidor municipal, sugerem inclusive o reconhecimento da responsabilidade pelo acidente, com o servidor admitindo desconhecer o motivo da manobra realizada pelo motorista da caminhonete e sugerindo que a autora procurasse a Prefeitura para ressarcimento dos prejuízos.

Portanto, não há elementos suficientes para afastar a conclusão do juízo a quo de que a manobra imprudente do servidor municipal foi a causa direta do acidente, não restando configurada a culpa exclusiva da vítima.

Da culpa concorrente

Subsidiariamente, o apelante pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente redução proporcional da indenização.

A culpa concorrente ocorre quando tanto o agente quanto a vítima contribuem para a ocorrência do dano, devendo a responsabilidade ser mitigada na proporção da culpa de cada um, conforme prevê o art. 945 do Código Civil: "Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano".

No caso em análise, contudo, não vislumbro elementos que indiquem a contribuição culposa da vítima para o acidente. Como já exposto, o conjunto probatório demonstra que o caminhão da autora trafegava regularmente pela rodovia, tendo preferência de passagem, quando foi surpreendido pela manobra imprudente do servidor municipal que adentrou a via sem os devidos cuidados.

O fato de o motorista do caminhão não ter conseguido evitar completamente a colisão, apesar da tentativa de frenagem, não configura culpa concorrente, mas sim a impossibilidade física de parar um veículo de grande porte em curto espaço de tempo, especialmente considerando que estava carregado, conforme relatado pelo informante em juízo.

Portanto, não há elementos para reconhecer a culpa concorrente da vítima, devendo ser mantida a responsabilidade integral do município pelos danos causados.

Dos danos materiais

Quanto aos danos materiais, o juízo a quo condenou o município ao pagamento de R$ 25.500,00, correspondente ao orçamento de menor valor apresentado pela autora para o conserto do caminhão.

A autora juntou aos autos três orçamentos (IDs 60604699, 60604700 e 60604701), sendo que o de menor valor, no montante de R$ 25.500,00, foi o adotado pelo magistrado para fixação da indenização, em consonância com a jurisprudência que orienta a adoção do orçamento de menor valor na ausência de prova técnica específica.

O apelante não produziu prova técnica que contestasse os valores apresentados nos orçamentos ou que demonstrasse que os danos no veículo não decorreram do acidente. Limitou-se a impugnar genericamente os orçamentos, o que não é suficiente para afastar a condenação.

Portanto, correta a fixação da indenização por danos materiais no valor de R$ 25.500,00, correspondente ao orçamento de menor valor apresentado pela autora.

Ante o exposto, verifico que a sentença recorrida analisou adequadamente as provas produzidas e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo razões para sua reforma.

O conjunto probatório demonstra que o acidente foi causado pela manobra imprudente do servidor municipal, que adentrou a rodovia sem os devidos cuidados, colidindo com o caminhão da autora que trafegava regularmente pela via preferencial. Não restou configurada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo correta a responsabilização do município pelos danos materiais causados.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTA DO NORTE, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025